Tribunal: TJDFT
Processo: 0757411-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0757411-08.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILBERTO MANZELA DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, JOSE FERNANDES MENDONCA DA SILVA, VERA LÚCIA RANGEL DA SILVA DECISÃO Conforme artigo 92, I, VI e IX, "b", do Regimento Interno das Turmas Recursais, o pedido de uniformização é suscitado perante a Turma Recursal, bem como cabe à relatora negar seguimento ao pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso; VIII - inexistir relevância ou multiplicidade de processos que tratem de matéria idêntica. No presente caso, o pedido de uniformização de jurisprudência foi requerido após o julgamento de mérito do recurso. Também não se constata a relevância de processos que tratem de matéria idêntica. De tal modo, verifica-se que o pedido foi distribuído incorretamente, uma vez que não apresentado diante da Primeira Turma Recursal e, diante dos dois fundamentos indicados, também se nega seguimento ao pedido de uniformização de jurisprudência apresentado. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, remeta-se ao primeiro grau. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora